Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711126-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOURA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos contratados pelo agravante a 30% de seus rendimentos líquidos. O agravante alega, em síntese, que: 1) os descontos em contracheque e em conta corrente vêm comprometendo 76% de seus rendimentos; 2) a jurisprudência pacificada no STJ é no sentido de que os empréstimos, ainda que debitados na conta corrente, devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do servidor público, e que é possível a revogação da autorização para débitos em conta. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente à margem consignável (R$ 2.039,07) e revogada a autorização para débitos em conta. Alternativamente, requer sejam os descontos limitados a 30% do salário creditado em conta 30% (R$ 5.518,47), o que perfaz R$ 1.655,54. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em relação aos empréstimos consignados, não consta dos autos que esteja sendo extrapolada a margem de 30% dos rendimentos do agravante. Já em relação aos empréstimos com desconto em conta corrente, deve prevalecer a autorização dada pelo agravante, não se aplicando a limitação prevista para empréstimos consignados. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Seção do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator